Tribunal: TJDFT
Processo: 0756563-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DIFICULDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que decretou a prisão de devedor de alimentos.
II. Questão em discussão
2. São basicamente duas as questões discutidas: (i) a legalidade da ordem de prisão do alimentante em razão do inadimplemento dos alimentos provisórios devidos aos seus dois filhos menores; e (ii) dificuldade financeira do paciente decorrente do seu estado de saúde mental.
III. Razões de decidir
3.1. O habeas-corpus é um remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção (ir e vir) contra ilegalidade ou abuso de poder podendo ser preventivo ou repressivo, com previsão no art. 5o, inc. LXVIII, da CF.
3.2. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória para apuração de capacidade financeira ou estado de saúde do paciente, e nem exame de matéria não apreciada pela Autoridade dita coatora.
3.3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é amparada pela Constituição Federal (art. 5o, inc. LXVII), com regulamentação no art. 528, § 7o, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 309, portanto, sendo cabível pela ausência de pagamento das três últimas parcelas da obrigação alimentícia e das vencidas no curso do processo.
3.4. A Impetrante não demonstrou a impossibilidade absoluta de o Paciente efetuar o pagamento dos alimentos, tampouco, erro no cálculo da dívida ou justificativa plausível para o inadimplemento da obrigação alimentícia, portanto, é legal a prisão decretada.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é legítima quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento. 2. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória e nem exame de matéria não apreciada pela Autoridade dita coatora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXVII e LXXVII; e CPC, art. 528, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 309; e RHC n. 179.897/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.8.2023; e TJDFT. HC 0736300-45, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.12.2023.